Tribunal: STF
Processo: Rcl 88452
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pela Associação Filantrópica Nova Esperança contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ – Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 no Processo 0100164 27.2021.5.01.0343, por afirmado desrespeito ao que foi decidido por esta Suprema Corte no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 664/ES.  



    A reclamante esclarece que:



    [...] é uma associação de direito privado, sem fins lucrativos, reconhecida como Organização Social em diversos Entes da Federação, que tem por finalidade atuação no gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços de saúde, de equipamentos destinados a estratégia de saúde e suas diversas áreas associadas, como saúde mental, assistência social e Unidades de Pronto Atendimento (doc. 1, p. 2).



    Segundo narra:



    [...] Celebrou com o Município de Volta Redonda o Contrato de Gestão nº 03/2019, cujo objeto consistiu no gerenciamento, operacionalização e execução das Ações e Serviços de saúde, garantindo assistência universal e gratuita à população, observados os princípios e legislação do SUS. 



     Ao longo da execução do referido Contrato e considerando o descumprimento pelo Ente Público de suas obrigações financeiras, a Reclamante não teve condições de honrar as despesas oriundas da execução do referido instrumento, ensejando a propositura de demandas judiciais, não apenas por parte de fornecedores, como também colaboradores e profissionais, dentre as quais a autora da ação trabalhista já mencionada. 



    Em decorrência da execução do referido processo (nº: 0100164-27.2021.5.01.0343), a Reclamante sofreu penhora no valor de R$ 31.007,43 [...] (doc. 1, p. 2).



    Argumenta que:



    [...] vale frisar que todas as alegações restaram comprovadas, inclusive quanto aos valores percebidos para aplicação compulsória na área da saúde junto ao Estado do Rio de Janeiro (Contrato de Gestão nº 003/2020) e ao Município de São Paulo, (Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS). 



    Desta forma, não há dúvidas que estão sendo indevidamente utilizados os valores de uma conta vinculada, relativa a um Contrato de Gestão em andamento, para pagamento de dívida que não guarda qualquer tipo de relação com o referido instrumento, configurando flagrante violação constitucional (doc. 1, p. 8).



    Sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal no julgamento da mencionada ADPF, ao manter o bloqueio de valores “vinculados aos contratos firmados com o Estado do Rio de Janeiro e o Município de São Paulo, que não são parte na ação trabalhista. Apesar de a dívida ser do Município de Volta Redonda, os valores estão sendo usados para quitá-la” (doc. 1, p. 8).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...]  seja dado provimento a presente Reclamação, para que seja reconhecida a violação ao precedente vinculante da ADPF nº 664/ES e, consequentemente, seja reconhecida a impenhorabilidade das Contas Correntes vinculadas aos Contratos de Gestão firmado pela Reclamante (doc. 1, p. 24).  



    É o relatório. Decido.  



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).   



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.  



    Transcrevo a ementa do acórdão do agravo de petição:  



    AGRAVO DE PETIÇÃO. PENHORA. RECURSOS PÚBLICOS. CONTRATO DE GESTÃO. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. CONSTRIÇÃO MANTIDA. A despeito da possível origem pública dos recursos, o contrato encetado junto ao Município deixa claro que o montante penhorado se destina à contraprestação pela prestação de serviços. Assim, não se trata da hipótese prevista pelo artigo 833, IX do CPC e, portanto, não se reveste da proteção almejada (site do TRT1).



    Extraio do voto condutor do referido acórdão os seguintes trechos:



    [...] MÉRITO



    Recurso da parte Executada  



    Trata-se de execução de processo em que o agravante foi condenado ao pagamento de verbas contratuais e resilitórias da reclamante.



    [...] Irresignada, afirma a executada ter sofrido penhora on-line de R$ 2.666,89 (dois mil seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e nove centavos) na conta poupança nº 600159593, vinculada à conta corrente nº 130028396, da Agência nº 4680, do Santander (Id. 7d25a2e /2eb4045 /7d26375 ), em relação ao contrato de Gestão firmado com o Estado do Rio de Janeiro e penhora on-line de R$ 28.340,54 (vinte e oito mil trezentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos) na conta corrente nº 13003975-1, da Agência nº 2175, do Santander, referente ao Contrato de Gestão com o Município de São Paulo.



    Sustenta que restou comprovado que a Associação Filantrópica Nova Esperança - AFNE e o Estado do Rio de Janeiro firmaram o Contrato de Gestão nº 003/2020, o qual tem por objeto a operacionalização da Unidade de Pronto Atendimento 24H Niterói localizado no Fonseca; e que a AFNE e o Munícipio de São Paulo firmaram o Contrato de Gestão nº R026/2021-SMS.G/CPCS (Id. 0966c63), o qual tem por objeto o gerenciamento e execução de ações e serviços em saúde em unidades da rede assistencial de supervisão técnica de saúde Santa Cecília, Sé e Hospital Santa Dulce dos Pobres (Bela Vista) e UPA Vergueiro.



    [...] No entanto, no caso dos autos, segundo sustentado pela própria recorrente, os recursos penhorados eram destinados ao adimplemento de um contrato de prestação de serviços firmado pelo devedor com o ente público, consoante se observa dos contratos de gestão (Ids 9cf317e e 0966c63), cujos objetos eram a operacionalização da gestão e execução dos serviços de saúde destinados à população pela contratada.



    Ainda que seja incontroverso que a entidade agravante tenha celebrado contratos de gestão com o Estado do Rio de Janeiro e Município de São Paulo, não há prova nos autos que os valores bloqueados na conta da agravante sejam créditos de natureza pública e destinados especificamente à gestão da saúde pública.



    Saliente-se, ainda, que os recursos repassados pelo Ente Público ao agravante, por certo também destinam-se à remuneração da atividade por ele desenvolvida.



    Assim, sendo incontroversa a natureza contraprestativa do negócio jurídico, bem como inexistindo previsão de obrigação de aplicação dos recursos exclusivamente para o custeio do serviço prestado, temos que, a despeito da inequívoca origem pública dos recursos, a destinação do montante penhorado é diversa daquela prevista pelo artigo 833, IX do CPC, razão pela qual não se reveste da proteção almejada.



    Nego provimento (site do TRT1).



    Transcrevo, ainda, trecho da decisão que julgou improcedentes os embargos à execução:



    [...] FUNDAMENTAÇÃO



    Impenhorabilidade



    Da análise dos autos, tem-se que a executada não sedes vencilhou do ônus de demonstrar objetivamente que o valor constrito decorre de recursos públicos para aplicação na área da saúde, a teor da CLT, art. 818, I, o que afasta a aplicação do NCPC, art. 833, inciso IX, ao caso em testilha.



    A impenhorabilidade deve ser comprovada objetivamente. Não prevalece a alegação de impenhorabilidade, em tese, de determinada conta bancária, sem que antes se comprove, concretamente, que as quantias nela depositadas são impenhoráveis. O fato de a conta ser destinada a receber somente recursos públicos não impede que, por razões diversas, venha a receber também créditos de outras fontes diversas. Na mesma linha, não é possível considerar genericamente impenhoráveis quantias já constritas, pois é necessário apurar a origem de cada uma delas, o que deve fazer por prova documental a ser produzida pela parte embargante. A existência de um contrato ou a notícia da feitura de um crédito por um ente público não são bastantes para comprovar que determinada quantia constrita é impenhorável, pois, frise-se, afigura-se imprescindível a comprovação da origem de cada quantia constrita, por documento que ateste que esse valor foi creditado na conta por entidade pública com finalidade afeta a determinado convênio ou qualquer outra afetação pública, o que não ocorreu no caso em testilha.



    Isso posto, julgo improcedente o pedido formulado nos embargos à execução, observados os limites da fundamentação supra que integram este dispositivo (doc. 18, p. 2).



    Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa à decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 664/ES, assim resumida:  



    CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. CONSTRIÇÃO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. RECURSOS DE FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE DESTINADOS À EXECUÇÃO DE ATIVIDADES VIA CONTRATOS DE GESTÃO FIRMADOS PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO COM ENTIDADES DE TERCEIRO SETOR. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



    1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175 da CF). Precedentes: ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 17/10/2018, DJe de 27/6/2019; ADPF 556, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 14/2/2020, DJe de 6/3/2020; ADPF 620-MC-Ref, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 3/4/2020, DJe de 12/5/2020; ADPF 484, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 4/6/2020, pendente publicação de acórdão; entre outros julgados. 



    2. Medida Cautelar confirmada e ação julgada procedente (ADPF 664/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 4/5/2021).  



    No caso dos autos, está suficientemente demonstrado que o ato reclamado violou a decisão proferida no paradigma invocado, pois a constrição judicial incidiu sobre verba pública recebida pelo reclamante para custear despesas relativas à saúde.  



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal impede a retenção de valores públicos por ordem judicial, em casos como este, ainda que tenham sido repassados a pessoa jurídica de direito privado.  



    Confiram-se as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; Rcl 68.881/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/8/2024; Rcl 70.074/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/10/2024; Rcl 71.797/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 1º/10/2024; Rcl 73.150/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/11/2024; e Rcls 65.130/RJ (DJe 29/5/2024), 69.198/SP (DJe 28/8/2024) e 74.171/ES (DJe 12/12/2024), todas da minha relatoria.  



    Cito, ainda, julgado da Primeira Turma desta Suprema Corte, em caso análogo:  



    AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. BLOQUEIO DE CONTAS VINCULADAS A CONTRATO DE GESTÃO NA ÁREA DA SAÚDE. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDAS NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 275, 664 E 1.012. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 72.043 AgR/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22/11/2024).  



       



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado no que se refere ao bloqueio de valores das contas da reclamante recebidos de convênios com entes públicos, destinados a políticas de saúde, e determinar a observância ao entendimento firmado no julgamento da ADPF 664/ES.   



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.  



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.  



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Volta Redonda/RJ e ao Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator